Tribunal: STF
Processo: HC 190231
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Precedentes. Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Pressupostos de admissibilidade de recursos. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Fernandes dos Santos em favor de José Manoel da Silveira, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 1.707.385/SC. Aponta o impetrante, ainda, como ‘primeiro ato coator’ (...) ‘ato coator do Ilmo. Desembargador da 5ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Luiz Neri Oliveira de Souza’.
    O Paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Concedido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
    Extraio do ato dito coator (AREsp 1.707.385/SC):
    ‘(…).
    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento, Súmula 7/STJ e Súmula 126/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. Como é cediço, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. A propósito, confira-se este julgado: 
    (…)
    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: 
    (…)
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. ‘
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da determinação do início do cumprimento da pena, a qual não teria transitado em julgado. Aduz que o paciente é idoso, e encontra-se com a saúde debilitada. Aponta a negativa de prestação jurisdicional do ato coator. Requer, em medida liminar, a expedição do salvo-conduto em favor do paciente até o transito em julgado da sentença penal condenatória. No mérito, pugna ‘para que seja determinado o retorno dos autos ao STJ para fins de protocolo e julgamento do Agravo Regimental, bem como para, em definitivo, seja concedido salvo conduto para até o transito em julgado da sentença penal condenatória.’
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, no que diz ao ‘ato coator do Ilmo. Desembargador da 5ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Luiz Neri Oliveira de Souza’, não há como prosseguir a impetração, porquanto inexistente pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, a resultar na manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento da matéria. 
     Sobre o a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.707.385/SC, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição da Corte Superior. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 1.7.2014), sob pena de inviabilizar a insurreição per saltum do writ perante este Supremo Tribunal Federal (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.2.2017), ante a clara supressão de instância jurisdicional (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.2.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 3.3.2017 e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.2.2017). 
    Paralelamente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    No caso, a decisão atacada não conheceu do AREsp 1.707.385/SC porquanto ‘a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ’. Como é cediço, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora